Tribunal: TJSP
Processo: 2050865-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PUBLICAÇÃO DE EDITAL.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de fazer consistente na publicação de edital para que os consumidores individuais lesados pelo contrato de prestação de serviços educacionais pudessem tomar ciência e proceder à execução individual da sentença

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PUBLICAÇÃO DE EDITAL.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de fazer consistente na publicação de edital para que os consumidores individuais lesados pelo contrato de prestação de serviços educacionais pudessem tomar ciência e proceder à execução individual da sentença coletiva. Obrigação carreada à autora da ação civil pública em decisão anterior, sem insurgência no momento processual oportuno. Preclusão que veda reapreciação da questão decidida (art. 507 CPC) Decisão mantida. Recurso desprovido.